Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705659-93.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DRUGOVICH AUTO PEÇAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CDA. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende verificar se o crédito oriundo da CDA impugnada foi acobertado pelos efeitos da prescrição. Em caso positivo, deseja saber se é devida a suspensão dos efeitos do protesto da mencionada Certidão. 2. O prazo decadencial para a inscrição do débito na dívida ativa, isto é, para o lançamento do tributo, não se confunde com o prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito via execução fiscal. 2.1. O art. 174 do CTN prevê o prazo de 5 (cinco) anos para que o credor exerça a respectiva pretensão com o objetivo de satisfazer determinado crédito. 3. O crédito pretendido pelo Distrito Federal é oriundo de fato gerador ocorrido no ano de 2006, que gerou a obrigação de pagar ICMS, mas que somente foi inscrito na dívida ativa em 2016. 3.1. Assim, a pretensão em referência será acobertada pelos efeitos da prescrição apenas no ano de 2021. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11 e 489, inciso II, do CPC, pleiteando a anulação da decisão recorrida por ausência de fundamentação; c) artigos 150, §4o, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que teria ocorrido a decadência porquanto o prazo seria de 5 (cinco) anos contados a partir do fato gerador. Afirma que este tem como base as diferenças de ICMS cobradas no período de janeiro a julho de 2006, e como o processo administrativo é de julho de 2011, já decaiu o prazo de cobrança. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido e a decisão agravada pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1683813/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 150, §4o, e 174, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “o crédito foi inscrito em dívida ativa e gerou a respectiva CDA (no 5.018.120.251-4) aos 28 de junho de 2016, de acordo com os documentos acostados aos autos pelo recorrente às fls. 1-2 (Id. 9167450). O art. 174 do CTN prevê o prazo de 5 (cinco) anos para o credor exercer sua pretensão com o objetivo de satisfazer o respectivo crédito. Assim, a pretensão em referência será acobertada pelos efeitos da prescrição apenas no ano de 2021. Diante desse contexto, as provas produzidas indicam que o termo final do prazo prescricional de 5 (cinco) anos não foi implementado, o que denota a que a pretensão recursal não é legítima” (ID 12073220). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174, I, DO CTN. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Extrai-se do acórdão combatido que "a constituição definitiva do débito ocorreu em 23/06/2010 e a ação de Execução Fiscal (...) foi ajuizada em desfavor da empresa extinta em 05/06/2014 (...), logo, anteriormente ao prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que corresponde a 5 (cinco) anos" (fl. 191, e-STJ). 2. Assim, evidente que a prescrição igualmente foi interrompida tanto para a pessoa jurídica quanto para os sócios solidariamente obrigados pela dívida tributária, como salientado pela bem lançada decisão da Corte distrital (fl. 222, e-STJ). 3. Ademais, é sabido que a interrupção faz reiniciar a contagem total do prazo prescricional, que é, no caso presente, de cinco anos. O próprio recorrente disse que sua inclusão "na qualidade de suposto devedor solidário se deu na data de 17 de maio de 2017" (fl. 201, e-STJ). Portanto, o julgado atacado está em consonância com a posição do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Rever as datas dos movimentos processuais dos autos, alterar-lhes ou acrescentar-lhes outros pontos contrariamente à Corte a quo requer reexame probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 6. Por fim, a averiguação dos requisitos da CDA viola a Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1596449/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025